Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FATOS INCONTROVERSOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM EM ATENÇÃO AOS DITAMES INSCULPIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. As instituições financeiras submetem-se à regulação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. A realização de empréstimo consignado fraudulento, sem consentimento do consumidor, seguida de cobranças indevidas, configuram dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Na fixação do valor compensatório pelo dano moral sofrido deve o julgador respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante, equilibrando a gravidade da culpa e o prejuízo aferido, além de considerar o fator inibitório e didático da condenação.
4. Honorários fixados na origem segundo os preceitos dos incisos I a IV, do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, ainda que no mínimo legal, remuneram adequadamente o causídico, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença vergastada quanto ao particular.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.